Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-17.2025.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. REPRESENTAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. APELAÇÃO PROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença proferida pelo Juízo Vara de Infância e Juventude que rejeitou, por ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP), a representação oferecida pelo Ministério Público pela suposta prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em saber se há motivos para receber o recurso no efeito suspensivo e, no mérito, se há indícios mínimos de autoria que justifiquem o recebimento da representação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Via de regra, os recursos relacionados ao ECA possuem apenas efeito devolutivo, somente sendo possível a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável a ser experimentado pelo adolescente.
4. O Ministério Público não demonstrou o dano irreparável ao menos que justifique a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, não sendo o mero atraso à tomada de medidas que visam afastar os adolescentes da prática de atos infracionais fundamento suficiente a justificar o recebimento da representação antes do julgamento final da presente apelação.
5. Na hipótese dos autos, nota-se haver elementos suficientes para o recebimento da representação, pois há lastro probatório mínimo a subsidiar a instauração do processo de apuração de ato infracional.
6. A averiguação e constatação da certeza da autoria deve decorrer do conjunto dos elementos que serão ou não provados durante o processo, posto que, ao fim da instrução probatória, há a possibilidade de não ser comprovada a prática do ato infracional, resultando na absolvição dos adolescentes apelados.
7. A possibilidade de eventual absolvição não infirma os indícios de cometimento de ato infracional equiparado a roubo, porquanto a incursão profunda nos elementos probatórios é reservada a momento processual distinto.
8. No Tema n. 506, o Supremo Tribunal Federal ressalvou que a presunção da condição de usuário para indivíduos flagrados portando menos de 40g de cannabis sativa é relativa e que não está impedida a prisão em flagrante por tráfico de drogas, quando presentes elementos que indiquem “intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.” 8.1. Em outras palavras, a presunção de que o indivíduo que porta menos de 40g de maconha é usuário pode ser afastada ante as peculiaridades do caso concreto, não sendo presunção absoluta.
9. As declarações do policial e todo o contexto da apreensão, notadamente o fato de o menor ter sido detido dias antes no mesmo local e com agindo com o mesmo modus operandi, trazem indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam o recebimento da representação a fim de se apurar o ocorrido, especialmente porque não se faz necessária prova pré-constituída de autoria e materialidade (art. 182, § 2o, do ECA), e sim, indícios mínimos a deflagrar a apuração do ato infracional. 9.1. O fato de o adolescente, em curtíssimo espaço de tempo, ter sido detido três vezes pela suposta prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas, no mesmo local e com o mesmo modus operandi é indício suficiente acerca da traficância, apto a afastar, ao menos para fins de recebimento da inicial acusatória, a condição de mero usuário.
10. Essa etapa preliminar é regida pelo princípio in dubio pro societate e requer apenas exame perfunctório dos fatos.
11. O recebimento da representação não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, porquanto caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e provido para reformar a decisão recorrida e, assim, receber a representação quanto ao ato infracional análogo a tráfico de drogas, determinando o início do processo de apuração de ato infracional em relação aos recorridos.